Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706443-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CINTHIA BASSUL EVANGELISTA DE OLIVEIRA, GUSTAVO SOUSA DO NASCIMENTO, RAFAEL PIRES ESPINHEIRA, DIEGO HENRIQUE GOMES QUINTILIANO, ANGELICA DE SOUZA BARBOSA, CARLOS EDUARDO MARTINIANO DE SOUSA, ITALO GOMES DIAS, CARLOS MARTINS ALVES DE SOUZA, FILIPE LOPES DA SILVA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2024 19:09:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator